Tribunal: STF
Processo: RE 38644
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-02
Data de publicação: 1974-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
Pedido de natureza infringente e pedido que encerra consulta sobre critérios a serem adotados, no Tribunal do Estado, para o julgamento da causa. Inadmissibilidade. Inexistência de contradição, omissão obscuridade no acórdão. Embargados de declaração rejeitados.